Tribunal: TJMT
Processo: 1023564-42.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023564-42.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (AGRAVANTE), ANCORA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 15.576.613/0001-49 (AGRAVADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO – NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUIZO NO PROSSEGUIMENTO – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não demonstrado prejuízos ou risco de dano, é de ser mantida a decisão que determinou o cumprimento provisório da sentença, todavia, evidenciada a necessidade da prestação de caução para o levantamento de valores, a teor do que dispõe o art. 520, IV, do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1023564-42.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA

AGRAVADO: ANCORA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença n. 1004736-06.2021.8.11.0041 -

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por MRV Prime Parque Chronos Incorporações de decisão que no Cumprimento de Sentença

movido por Ancora Empreendimentos e Construções EIRELI,
indeferiu
o pedido de suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado.

A Agravante sustenta, em síntese, que a sentença executada pela agravada ainda não transitou em julgado e está pendente de julgamento de recurso de apelação com efeito automático, que é obstáculo à execução, ainda que provisória.

Alega que o prosseguimento do feito implicará em produção de prova pericial com risco de se tornar inútil, além de lhe acarretar altos custos e prejuízo econômico irreversível.

Argumenta ainda que embora o Juízo de origem tenha entendido pela possibilidade do cumprimento provisório, a agravada não apresentou caução idônea e suficiente nos autos.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso para que seja suspenso o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado, subsidiariamente seja determinado que a agravada ofereça caução.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 151309151). Opostos Embargos de Declaração estes não foram providos (Id. 152870158).

A contraminuta foi apresentada no Id. 155760666.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se é caso de sobrestar/suspender o cumprimento provisório da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual no Processo n. 0025144- 11.2016.811.0041 e, ainda, saber se é caso de determinar a prestação de caução pela parte agravada.

Na origem, a lide advém de inadimplemento de contratos de Prestação de serviços (Contratos n. 8800372432, 8800415743, 8800380920, 8800389107 e 8800369172).

Na origem, trata-se de Ação de Rescisão Contratual e Indenização por Perdas e Danos n. 025144-11.2016.8.11.0041, movida pela Agravada Ancora Empreendimentos e Construções EIRELI, em desfavor da ora Agravante MRV Prime Parque Chronos Incorporações SPE Ltda., em que se discute o inadimplemento de contratos de Prestação de Serviços de números n. 8800372432, 8800415743, 8800380920, 8800389107 e 8800369172.

Consta que foi proferida sentença na referida ação de rescisão contratual em que foi declarado rescindido os contratos de prestação de serviços firmados entre as partes e condenada a ora agravante ao pagamento de indenização por perdas e danos à ora agravada, em razão de rescisão unilateral antes do prazo dos contratos sem comunicação prévia.

Nota-se que fora declarado o trânsito em julgado e iniciado o cumprimento da sentença, a executada agravante, por sua vez, manifestou-se no sentido de não ocorrência do trânsito em julgado, bem assim informa que interpôs recurso de apelação.

O Juízo de origem afastou o trânsito em julgado, todavia,

manteve o cumprimento da sentença, na forma provisória, decisão que é objeto deste recurso.

Para o magistrado, “
enquanto pendente recurso sem efeito suspensivo, deve ser realizado o cumprimento provisório da sentença (art. 520 do CPC), que somente passa a ser definitivo após o trânsito em julgado da decisão judicial cuja satisfação se busca. (...) que os presentes autos irão tramitar como cumprimento de sentença na forma provisória, sem prejuízo às partes
”.

Como reconhecido na origem, a não ocorrência do trânsito em julgado da ação de conhecimento não impede o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença, que não implica prejuízo para as partes e se justifica à teor do que determina o
artigo 5o, LXXVIII, CF e artigo 4o, CPC
.

Registra-se, por oportuno, que as Apelações, sem atribuição de efeito suspensivo, interpostas por ambas partes nos autos originais n. 0025144-11.2016.8.11.0041, foram julgadas e negados provimento por esta eg. Quarta Câmara de Direito Privado, em sessão de julgamento no dia 14/12/2022, por conseguinte, mantida a sentença de parcial procedência da ação.

No que tange ao caucionamento, tem-se que
é necessária a prestação de caução idônea para que seja deferido o levantamento dos valores bloqueados judicialmente (art. 520, IV, do CPC).

Dessa forma, por se tratar de cumprimento provisório de sentença, em que pese haver pendências quanto aos valores devidos a ser apurado por perícia, mostra-se plausível a prestação de caução, máxime em razão de possibilidade de alienação e/ou constrição do bem.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para que seja determinada prestação de caução para levantamento de valores no cumprimento provisório da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023